Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à demandante a quantia nominal de R$4.821,23 (quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, todavia, a partir do vencimento da última prestação inadimplida (30/11/2018). Em sede recursal, aduz a recorrente, preliminarmente, inépcia da inicial, sob o argumento de que nos autos não há provas do negócio jurídico. Argui prescrição de três anos. Insiste na tese de que desconhece o negócio jurídico. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 38265268 e 382652689). Contrarrazões (ID 3826527).
3. Preliminar de inépcia da inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9.099/95). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento nos termos do que dispõe a legislação especial. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à prejudicial de prescrição suscitada, a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil. Prejudicial afastada.
5. A duplicata, quando não possui aceite nem recusa injustificada, não perde a validade e a exigibilidade, pois a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado do comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, §2o, inc. II, da Lei 5.474/1968).
6. No caso em tela, o documento que apresenta a troca de mensagens das partes, colacionado aos autos, e não impugnado pelo recorrente, é suficiente para comprovar a efetiva entrega e o recebimento dos produtos (ID 38265245), onde o devedor demonstra uma tentativa de acordo.
7. Diante do documento acostado pelo credor a comprovar a entrega da mercadoria, caberia à parte devedora provar o fato desconstitutivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Ademais, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, contra qual poderá ser aplicada multa, de ofício ou a requerimento da parte adversa, consoante previsto no art. 81 do mesmo diploma legal. Trata-se de conduta que atinge não só a parte adversa da lide, mas o próprio Poder Judiciário e, portanto, deve ser coibida com rigor.
9. No entanto, o recorrente insiste na tese de que desconhece o negócio jurídico pactuado e “(...) que tomou conhecimento do fato apenas após a citação de id. 122843677.”, não justificando a sua tentativa de acordo e negociação nas trocas de mensagem com o credor. Afirma ainda que a nota fiscal é fraudulenta.
10. A distorção de fatos com intuito de induzir o Juízo a erro configura ato de litigância de má-fé, apto a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada e prejudicial afastada. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação e multa no valor de 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.